Tribunal: TJMT
Processo: 1035549-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035549-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ROGERIO BERNARDINO DE JESUS - CPF: 744.975.969-15 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MERCANTIL AGRO INSUMOS LTDA - CNPJ: 05.126.346/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL JORGE DE JESUS - CPF: 592.617.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELA FERNANDA FRANCISCO DE JESUS - CPF: 027.714.909-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Bloqueio de valores em fundo de investimento. Artigo 833, x, do CPC. Ausência de prova da natureza alimentar ou finalidade essencial. Impenhorabilidade indeferida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de execução de quantia certa, que manteve a penhora de R$ 47.276,37 bloqueados em conta de investimento na XP Investimentos, por ausência de comprovação da natureza alimentar ou de destinação essencial do numerário. O agravante pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, alegando tratar-se de reserva patrimonial para amortização de financiamento imobiliário e valor inferior a 40
salários mínimos
, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se valores aplicados em fundo de investimento podem ser considerados impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, quando o devedor não comprova documentalmente sua natureza alimentar ou finalidade essencial.

III.
Razões de decidir

3.
A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem caráter excepcional, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada apenas mediante comprovação cabal de que os valores se destinam à subsistência ou à moradia do devedor.

4.
A proteção automática
se
limita a valores depositados em caderneta de poupança, até o teto de 40
salários mínimos
; para outras aplicações financeiras, o reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova inequívoca da destinação essencial dos recursos.

5.
A mera alegação de que a quantia constitui “reserva patrimonial” ou se destina à amortização de financiamento imobiliário é insuficiente, sendo indispensável a comprovação documental da origem e finalidade do numerário.

6.
Ausente a comprovação da natureza alimentar ou finalidade essencial da aplicação em fundo de investimento, correta a decisão que manteve a penhora dos valores bloqueados.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
”
.
2. “
A extensão dessa proteção a valores mantidos em outras aplicações financeiras exige prova documental inequívoca da destinação à subsistência ou moradia do devedor
”
.
3. “
A simples alegação de que os valores constituem reserva patrimonial não é suficiente para afastar a penhora
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789, 833, IV e X, e 854, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024,
DJe
23/05/2024; TJMT, AI 1021473-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/07/2025; TJMT, AI 1035134-54.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
ROGÉRIO BERNARDINO DE JESUS
,

contra decisão proferida
pela Dra.
Silvia Renata
Anffe
Souza Alves de Moura,
Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso
/MT
, nos autos da

Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente
n.
0000146-65.2005.8.11.0040, que manteve a constrição de valores depositados em sua conta na corretora XP Investimentos, determinando sua conversão em penhora e autorização de levantamento pelo exequente

(Id.
208339364, na origem
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a quantia bloqueada, no montante de R$ 47.276,37 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), possui natureza de aplicação financeira com função equivalente à caderneta de poupança, destinada à formação de reserva patrimonial com objetivo específico de amortização do financiamento imobiliário de sua residência, razão pela qual seria abarcada pela regra de impenhorabilidade do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Afirma que a reserva financeira bloqueada foi constituída para realizar amortização extraordinária do saldo devedor do financiamento de seu único imóvel residencial, destacando o caráter alimentar da verba.

Defende a incidência da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
que reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos mantidos em contas de investimento com perfil conservador, desde que voltados à subsistência ou à moradia do devedor.

Com essas considerações, pleiteou a antecipação de tutela da pretensão recursal para obstaculizar a expedição de alvará de levantamento da quantia constrita. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 47.276,37 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), determinando-se seu desbloqueio e restituição.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 321169861 e 321169860).

A liminar
vindicada
foi indeferida (I
d. 321989385
).

Em contrarrazões,
a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso
(I
d. 326549382
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se d
os autos
que

Sipcam

Nichino
Brasil S
.
A
.

ajuizou
Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente
em desfavor de
Mercantil Agro Insumos Ltda
.
,
Joel Jorge
d
e Jesus
,
Rogério Bernardino
d
e Jesus

e
Grasiela
Fernanda
Francosco
,
visando à satisfação do crédito reconhecido em instrumento particular de transação, confissão e novação de dívida no valor de R$ 331.637,36
(trezentos mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
, decorrente de contrato comercial inadimplido, acrescido de correção monetária, juros e multa contratual

(I
d.
83779475, pp.
0
1-
0
4, na origem
).

No curso do processo, os devedores foram devidamente citados, mas permaneceram inertes quanto ao pagamento do débito, o que levou a exequente a adotar medidas constritivas
, como a
pesquisa realizada via SISBAJUD
, que
resultou no bloqueio de R$ 56.791,91
(cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

em nome do executado
Rogério Bernardino de Jesus

(Id.
155119778
, pp. 01-09
, na origem
).

Inconformado, o devedor apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, porquanto R$ 9.515,54
(nove mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)
seriam quantia depositada em conta conjunta com sua esposa, também executada, destinada ao pagamento de financiamento habitacional, enquanto o valor remanescente de R$ 47.276,37
(quarenta e sete mil, duzentos
e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)
corresponderia a reserva de poupança inferior a quarenta salários mínimos, igualmente protegida contra constrição (Id. 163613338, pp. 01-07, na origem).

Ao apreciar a demanda
, o
Juízo
a quo
liberou parcialmente o bloqueio, reconhecendo a impenhorabilidade apenas do valor destinado ao financiamento habitacional e mantendo a constrição sobre o restante.

Constou da decisão recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

Da impugnação apresentada pelo executado Rogerio Bernardino De Jesus

Não há controvérsia quanto à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Todavia, cumpre ressaltar que incumbe à parte executada comprovar, de forma objetiva e documental, a origem dos valores constritos e a natureza jurídica das contas em que se encontram os depósitos, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

No caso, o executado alega que o montante de R$ 9.515,54, bloqueado em conta conjunta mantida na Caixa Econômica Federal, pertence parcialmente à coexecutada
Grasiela
, e seria utilizado para o pagamento de financiamento habitacional. Junta extratos bancários para demonstrar a destinação dos recursos à referida despesa.

Segundo entendimento do STJ, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma,DJe
15/5/2019).

A propósito: [...].

No caso concreto, o executado comprovou documentalmente que os valores bloqueados vinham sendo utilizados, de forma habitual e exclusiva, para o pagamento das prestações de financiamento imobiliário, o que caracteriza nítida destinação
à subsistência e moradia, circunstância que atrai a aplicação da impenhorabilidade legal.

Assim, mesmo não estando os valores em conta formalmente rotulada como

"poupança", resta caracterizada sua natureza protetiva, à luz da interpretação finalística do art. 833, X, do CPC.

Diante disso, reconheço a impenhorabilidade do valor de R$ 9.515,54 (nove mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), determinando o desbloqueio da quantia, com fundamento no art. 833, X, do CPC, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

Decorrido o prazo legal sem impugnação específica ou recurso, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado no valor bloqueado de R$ 9.515,54 (nove mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido dos rendimentos eventualmente creditados.

Deverá o executado, ou seu patrono caso detenha poderes específicos, indicar os dados bancários da conta para a transferência dos valores.

No que se refere ao valor de R$ 47.276,37, bloqueado em conta da XP Investimentos, o executado sustenta que se trata de aplicação financeira com natureza de poupança, destinada à constituição de reserva patrimonial, o que justificaria sua impenhorabilidade, também à luz do art. 833, X, do CPC.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação documental que demonstre a natureza da aplicação, tampouco sua destinação a fins essenciais como moradia ou subsistência. A mera alegação de que os valores seriam “reserva de patrimônio” não é suficiente para atrair a proteção legal.

A jurisprudência é clara quanto à necessidade de comprovação específica: [...].

Dessa forma, ausente prova da natureza jurídica da aplicação ou de sua finalidade essencial, não se pode reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pelo executado e, por consequência, converto a indisponibilidade em penhora do valor de R$ 47.276,37 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

[...]
”
(
I
d.

208339364
,

na origem).

Contra essa decisão, insurge-se o executado, alegando que o valor de R$ 47.276,37
(quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, por ser inferior a quarenta
salários mínimos
e destinado à amortização de financiamento imobiliário, é impenhorável nos termos do art
igo
833, X, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, bem como
que a aplicação em conta de investimento não afasta a proteção legal.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a legislação processual assegura a impenhorabilidade de determinadas verbas, especialmente aquelas de caráter alimentar e os valores poupados até certo limite, justamente para garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor.

Trata-se de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do executado, prevista no artigo 789 do CPC, que impõe ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o adimplemento da obrigação.

Nessa linha, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de impenhorabilidade, entre as quais se destacam aquelas invocadas pelo agravante:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

No caso dos autos, verifica-se que o valor de R$ 47.276,37 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos) está aplicado em conta da XP Investimentos. Todavia,
conforme corretamente pontuado pelo Juízo
a quo
,
o executado, ora agravante, não apresentou qualquer elemento probatório minimamente idôneo que atestasse a natureza alimentar da quantia constrita ou sua destinação a necessidades essenciais, como subsistência ou moradia.

Embora tenha alegado
se
tratar de uma “reserva patrimonial” voltada à amortização de financiamento imobiliário,
essa
afirmação foi formulada de maneira genérica e desacompanhada de qualquer comprovação documental
, razão pela qual
não se pode reconhecer, com a segurança exigida, a proteção legal da impenhorabilidade, cuja incidência pressupõe prova inequívoca da finalidade existencial dos valores.

Ademais,
a mera condição de inferioridade ao teto de quarenta salários mínimos não basta para conferir à quantia a salvaguarda da impenhorabilidade, sendo indispensável a demonstração objetiva de sua destinação essencial
, haja vista que
proteção legal não se estabelece de forma automática para qualquer quantia dentro desse limite, mas exige, cumulativamente, a demonstração concreta de que os valores bloqueados se destinam à satisfação de necessidades essenciais do devedor ou de sua família, como moradia, alimentação ou saúde.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de se estender a impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores mantidos fora de caderneta de poupança,
desde que demonstrado
,
de forma clara e inequívoca
,
que tais recursos estão efetivamente destinados à preservação do mínimo existencial do devedor
.

Trata-se, portanto, de uma exceção interpretativa que, embora amplie o alcance da norma, impõe à parte interessada o ônus de comprovar, por meio de prova robusta e documental, a finalidade essencial do numerário, o que, no caso concreto, não se verificou.

Sobre o tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -,
desde que comprovado
,
pela parte processual atingida pelo ato constritivo
,
que o referido montante constitui reserva de patrimônio
destinada a assegurar o mínimo existencial
”

(STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/2/2024,
DJe
23/5/2024 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD
.
BLOQUEIO DE VALORES EM FUNDO DE INVESTIMENTO
. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DE RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil constitui norma excepcional que visa proteger o mínimo existencial da pessoa, devendo ser interpretada restritivamente e cabalmente demonstrada pela parte que a invoca, conforme estabelece o artigo 854, § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal. 4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha estendido a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira, tal proteção não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente a natureza dos valores e sua destinação específica ao sustento próprio e familiar. 5. A agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, pois não demonstrou de forma convincente que os valores aplicados no fundo de investimento possuem caráter de reserva para subsistência ou destinação específica a tratamentos de saúde, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição de saúde. 6. A aplicação dos valores em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo indica finalidade de ganho de capital e não necessariamente de reserva para subsistência, não tendo a agravante apresentado planilha de despesas ou documentos que demonstrassem a vinculação inequívoca entre os valores bloqueados e as despesas médicas alegadas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de
julgamento:"A
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ainda que estendida a valores mantidos em fundos de investimento, exige comprovação cabal de que os recursos possuem natureza de reserva para subsistência, não sendo suficientes alegações genéricas sobre vulnerabilidade econômica ou condição de saúde do executado
." [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1021473-71.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência,
j.
30/07/2025, DJE 30/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
. SISBAJUD.
NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA
.
BLOQUEIO MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Comprovado o recebimento de verbas rescisórias, mas os valores bloqueados se referem a movimentações posteriores e estavam em conta bancária não identificada como poupança, afastando a impenhorabilidade automática. A jurisprudência do STJ exige prova robusta de que
os valores depositados em outras contas se destinam à subsistência, o que não foi demonstrado. [...] Tese de julgamento: "1.
A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança, até o limite legal
. 2.
Para outras contas
,
é necessária prova clara de que os valores são destinados à subsistência,
não bastando alegação genérica ou desvinculada do momento do bloqueio
." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035134-54.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2025, DJE 19/05/2025 – grifo nosso).

Logo,
diante da inexistência de prova acerca da finalidade essencial da quantia constrita,
limit
ando-se o agravante
a sustentar que são impenhoráveis em virtude de serem destinados
a financiamento
imobiliário
,
revela-se acertada a decisão que converteu a indisponibilidade em penhora
, nos termos do art
igo
854, § 5º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Rogério Bernardino de Jesus
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025